Tribunal: TJMT
Processo: 1003559-70.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003559-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ROBERTO JOAO DA SILVA - CPF: 725.025.412-04 (APELANTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE DO BEM MÓVEL
– AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO

–

SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1. Em se tratado de Mandado de Segurança, é indispensável
a
prova pré-constituída do direito
sustentado
, sendo inviável dilação probatória a fim de
comprovar a propriedade do bem apreendido.

2. Se não demonstrada de forma inequívoca
a propriedade do bem apreendido, não há como conceder a segurança almejada na hipótese.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de recurso de apelação
cível

interposto por
ROBERTO JOÃO DA SILVA

contra sentença proferida
pelo juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n.
1003559-70.2022.8.11.0041
impetrado contra ato tido coator do
SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA DE CUIABÁ (MT)
, denegou a se
gurança.

A parte recorrente sustenta, em síntese, que teve seu veículo VW Saveiro, placas NJU-6142,
renavam
n.
00323840116
, apreendido em 11.7.2021, sendo negada a sua restituição, sob o fundamento de que não é o proprietário do veículo.

Relata, contudo, que adquiriu o veículo ora apreendido, tendo realizado inclusive o seu financiamento para pagamento junto ao Banco Santander. Todavia, não realizou a transferência do veículo, uma vez que a empresa onde o adquiriu fechou as portas, sem disponibilizar o documento para transferência de propriedade junto ao DETRAN.

Nesses termos, almeja a reforma da sentença proferida pelo
d.
juízo
a quo
, a fim de que tenha
seu direito de restituir o veículo apreendido no pátio da SEMOB, observando os procedimentos administrativos de praxe
.

Contrarrazões apresentadas no Id.
211096090
, pelo não provimento
do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
215991159, pelo não provimento

do recurso (id. 118231483).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação
cível

interposto por
ROBERTO JOÃO DA SILVA

contra sentença proferida
pelo juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n.
1003559-70.2022.8.11.0041
impetrado contra ato tido coator do
SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA DE CUIABÁ (MT)
, denegou a segurança.

No caso, a parte recorrente almeja a
reforma da sentença proferida pelo
d.
juízo
a quo
, a fim de que tenha
seu direito de restituir o veículo apreendido no pátio da SEMOB, observando os procedimentos administrativos de praxe
.

Pois bem.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

De início, imperioso registrar
os seguintes trechos registrados nas razões de decidir pelo
d.

Juízo
a
quo
e
que resultaram
na
denegação
da segurança
(Id.
211096070
):

“[...].

Conforme já relatado, a impetrante alega que teve o carro apreendido pela SEMOB e que este se encontra no pátio, com recusa da autoridade coatora em efetuar a sua liberação em razão de que a parte não teria
comprovado propriedade e nem efetuado o pagamento das taxas e multas devidas.

Diante do exposto, não se vislumbra presente direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança.

Isto posto
,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

[
...]”
.

No caso, em análise das razões que amparam a impetração do presente
mandamus
, assim como do apelo ora em julgamento, infere-se
a alegação de que a SEMOB negou a restituição do bem apreendido
, sob o fundamento de que não é o proprietário do veículo.

Objetivando comprovar a propriedade do bem apreendido, denota-se que a parte ora apelante sustentou que realizou
o seu financiamento para pagamento junto ao Banco Santander
, conforme documento acostado no Id.
211105746
– Págs. 04/07.

Todavia,
assevera que
não realizou a transferência do veículo, uma vez que a empresa onde o adquiriu fechou as portas, sem disponibilizar o documento para transferência de propriedade junto ao DETRAN
, o que estaria comprovado diante da informação da situação cadastral da empresa junto à Receita Federal constar como
“Inapta”
.

Imperioso registrar que os veículos apreendidos em decorrência de penalidades administrativas só podem ser restituídos ao seu proprietário, não sendo lícita a restituição a quem não tenha essa qualidade.

Com efeito, não obstante o esforço da parte ora apelante, conclui-se que o veículo apreendido se encontra registrado em nome de terceiro.

Registre-se que o documento
acostado no Id.
211105746
– Págs. 04/07
, apesar de indicar uma provável transação comercial envolvendo o veículo apreendido, se
mostra insuficiente para ratificar as razões apresentadas pela parte ora recorrente, mormente por não estar acompanhada de outras provas que a corroborem.

Nesse sentido, importa registrar que
a ausência de transferência do veículo,
uma vez que a empresa onde
a parte impetrante adquiriu o bem, ora apelante,
fechou as portas sem disponibilizar o documento
necessário, demandaria dilação probatória, o que não é permitido por meio da via eleita.

Logo,
para a impetração de
mandado de segurança é imprescindível prova pré-constituída e inequívoca, devendo a parte
i
mpetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
de plano.

Assim, diante da ausência de prova inequívoca e pré-constituída, a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido
, cito

a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
MANDADO DE SEGURANÇA –
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO
INDEFERIDO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU –
DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM
– ARTIGO 120, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
AUSENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A VIABILIZAR
O MANDAMUS – SEGURANÇA DENEGADA
.

Havendo dúvida quanto à propriedade de veículo apreendido, escorreita a decisão do magistrado de primeiro grau que remeteu a controvérsia para juízo cível, conforme estabelece o artigo 120, § 4º, do Código de Processo Penal, razão pela qual ausente violação a direito líquido e certo capaz de viabilizar a via mandamental eleita
”
.

(TJ-MT - MS: 10030841920178110000 MT, R
el. DES.
PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento:
1
º.
6
.
2017, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 13
.
6
.
2017)
.
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024